Tribunal: TJMT
Processo: 1034862-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034862-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), FERNANDA S DA SILVA - CNPJ: 15.156.333/0001-81 (AGRAVANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE FIDELIDADE POR 24 MESES SEM AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, na qual a agravante (microempresa) alega que a operadora de telefonia renovou automaticamente seu contrato por 24 meses sem autorização, impondo multa de R$ 16.100,00 em caso de cancelamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão dos efeitos da cláusula de fidelidade, proibição de cobrança da multa, vedação à negativação e manutenção dos serviços contratados.

III. Razões de decidir:

3. A probabilidade do direito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, reclamação ao PROCON-MT e resposta da própria agravada reconhecendo a renovação contratual por 24 meses com imposição de multa, sem comprovação de manifestação de vontade da agravante.

4. A renovação automática por 24 meses viola o artigo 46 do CDC e o artigo 36 da Resolução n° 765/2023 da ANATEL, que limita o prazo de fidelização a 12 meses e veda sua renovação automática sem expressa aprovação do consumidor.

5. O perigo de dano está configurado pela situação de prejuízo permanente e coação econômica imposta à agravante, obrigada a manter linhas telefônicas sem utilidade comercial sob pena de multa elevada, além do risco de negativação e suspensão de serviços essenciais para suas atividades empresariais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a renovação automática de cláusula de fidelidade em contrato de telefonia por prazo superior a 12 meses e sem expressa aprovação do consumidor, configurando violação ao CDC e à regulamentação da ANATEL."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fernanda S da Silva - ME (Ciranda da Fotografia)
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c inexistência de débito e indenização por danos morais
, ajuizada em face de
Claro S.A
.

A Agravante alega que a Agravada renovou automaticamente seu contrato de telefonia por 24 meses sem sua autorização, impondo multa de R$ 16.100,00 em caso de cancelamento. Comprova suas alegações com Boletim de Ocorrência e reclamação ao PROCON/MT, além da própria resposta da Claro reconhecendo a renovação.

Argumenta que a renovação viola o CDC e as normas regulamentares da ANATEL, que limitam a fidelização e proíbem renovação automática.

Requer a tutela antecipada para suspender os efeitos da cláusula de fidelidade, impedir a cobrança da multa e a negativação de seu nome, além de garantir a continuidade dos serviços

Liminar deferida (ID. 320123897).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernanda S. da Silva - ME (Ciranda da Fotografia) contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual movida contra Claro S.A.

Alega a parte Agravante que a Agravada renovou automaticamente seu contrato de telefonia por 24 meses sem sua autorização, impondo multa de R$ 16.100,00 em caso de cancelamento, comprovando suas alegações com Boletim de Ocorrência, reclamação ao PROCON-MT e resposta da própria Claro.

Já a parte Agravada defende a inexistência de prova robusta da irregularidade contratual e a ausência de perigo de dano, sustentando o caráter satisfativo da medida pleiteada.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Verifico que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência, a reclamação ao PROCON-MT e a resposta da própria Agravada reconhecendo a renovação por 24 meses com imposição de multa, sem comprovação de manifestação de vontade da Agravante.

Tal renovação viola o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 36 da Resolução n° 765/2023 da ANATEL, que limita o prazo de fidelização a 12 meses e veda sua renovação automática sem expressa aprovação do consumidor.

O perigo de dano está configurado pela situação de prejuízo permanente e coação econômica imposta à Agravante, microempresa do ramo fotográfico, obrigada a manter linhas telefônicas sem utilidade comercial sob pena de multa elevada, além do risco de negativação e suspensão de serviços essenciais para suas atividades.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido da inaplicabilidade da multa por fidelização em casos de renovação automática.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VERIFICAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
No tocante a renovação automática, os artigos 2o, inciso II, e 57, § 3o, da Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da Anatel Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações estabelecem que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, portanto, não é admitida sua renovação automática.
(N.U 1008488-28.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, e não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois caso se conclua pela regularidade da renovação contratual, a Agravada poderá cobrar os valores devidos posteriormente.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a Agravada: a) suspenda imediatamente os efeitos da cláusula de fidelidade de 24 meses; b) abstenha-se de cobrar a multa de fidelização; c) não inclua o nome da Agravante em cadastros de restrição ao crédito; e d) mantenha os serviços contratados até ulterior decisão judicial.

Considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para fins de acesso às vias extraordinária e especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025